Tribunal: TJES
Processo: 5002073-90.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002073-90.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação interposta pelo Município de Vitória em face da sentença de id. 1092146 (integrada pela decisão de id. 1092152), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos embargos
à execução fiscal
opostos por B2W Companhia Digital, na qual o Magistrado de origem acolheu-os parcialmente, reduzindo a multa imposta pelo P
rocon
Municipal de
R$ 14.606,14 (quatorze mil seiscentos e seis reais e quatorze centavos) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões (id. 1092155), o apelante alega que (a) a multa foi aplicada em decorrência de práticas abusivas adotadas pela apelada, (b) o valor fixado administrativamente é proporcional e razoável e está em conformidade com os critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/03, (c) a sanção possui finalidade punitiva e pedagógica, de forma que deve ser considerado o porte financeiro da empresa para desestimulá-la na reiteração da conduta, (d) a não aplicação do Decreto Municipal deve observar a cláusula de reserva de plenário, conforme a Súmula Vinculante nº 10, e (e) os ônus sucumbenciais precisam ser reformulados.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para rejeitar os embargos à execução fiscal.

Contrarrazões no id. 109159.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
05

de
abril

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

I
nicialmente registro que
“O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de refutar todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sob pena de restar impossibilitado o conhecimento da tese recursal”
(AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, considerando que as razões recursais atacam diretamente os fundamentos da sentença, não há que se falar em
não conhecimento do apelo, eis que inexistente o vício
.

Quanto
à
multa
aplicada pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor de R$ 14.606,14 (quatorze mil seiscentos e seis reais e quatorze centavos)
, o
art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

Essa sanção

é

simultaneamente
sancionatóri
a
e pedagógica, não
visando
indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem
proporcionar
o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

T
al fixação,
portanto,
deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍ
VEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A
multa imposta
à
B2W Companhia Digital

baseou-se
no desatendimento de notificação para comparecimento à audiência de conciliação no Procon.

De fato, a apelada incorreu na sanção prevista no inc. I do art 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, penso que o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A jurisprudência desta Câmara vem utilizando patamares semelhantes em casos envolvendo descumprimento de regras consumeristas, conforme se extrai do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR QUE NÃO IMPLICA EM OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
[...]
2.
[...]
3.
[...]

4. A multa administrativa fixada em R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) pelo
não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação
, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação por defeito em aparelho eletrônico cujo custo foi de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais).

5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. A interpretação da norma e aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor da multa, não afasta a eficácia ou a incidência da legislação municipal, mas, tão somente, redimensiona o valor quanto ao objeto da discussão, razão porque não há violação da cláusula de reserva de plenário e Súmula Vinculante nº 10, visto que não houve declaração de inconstitucionalidade.

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da multa devida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110012812, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

Consigno
que
“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando as verbas de maneira equânime. Além disso, por ter sucumbido parcialmente, a Fazenda Pública deve ressarcir proporcionalmente as custas processuais antecipadas pela embargante/apelada.

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso
,
majorando os honorários advocatícios devidos ao advogado da apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
MULTA APLICADA PELO PROCON – GRADUAÇÃO – FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA –
NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

– SANÇÃO EXORBITANTE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
–
O art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

2 –
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3 –
No caso
concreto
, a multa imposta
à apelada baseou-se

no desatendimento de notificação para comparecimento à audiência de conciliação no Procon.

4 – Ante os parâmetros do art. 57 do CDC,
a
multa
aplicada pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor de
R$ 14.606,14 (quatorze mil seiscentos e seis reais e quatorze centavos)
mostra-se desarrazoad
a
e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

5 –
Segundo a jurisprudência desta Corte,
“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

6
-
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
27 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.